Tribunal: TJES
Processo: 5002008-95.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002008-95.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCARD S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 5002008-95.2017.8.08.0024

APELANTE:
BANCO BRADESCARD S.A.

APELADO:
MUNICÍPIO DE VITORIA

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BRADESCARD S.A.
em face da r. sentença do ID n. 2588289, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais, que julgou improcedentes os pedidos inaugurais nos autos dos “Embargos à Execução”, apresentados contra
MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

Em suas razões recursais, a Apelante alegou (ID n. 2588292), em síntese, que o juízo a quo julgou improcedentes os pedidos inaugurais sob o argumento de que não teria sido apresentada a cópia do processo administrativo, no entanto, houve obstáculos ao acesso ao referido feito por ocasião da pandemia do Covid-19.

Aduz que houve nulidade da CDA, tendo o órgão julgador administrativo do processo que deu azo à referida certidão aplicado multa no valor de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos), sem qualquer fundamento ou vinculação à reclamação do consumidor, sendo aplicada uma sanção sem qualquer arrimo probatório mínimo e em contrariedade às provas dos autos.

Por fim, argumenta que o valor da multa aplicado infringiu os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Requereu o provimento do recurso, com a declaração de nulidade da multa aplicada pelo órgão julgador no Processo Administrativo ou, subsidiariamente, seja reduzido o valor da multa ao mínimo legal, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Contrarrazões no ID n. 2588300, pelo não conhecimento do recurso em razão da ausência de dialeticidade recursal, e, subsidiariamente, seja negado provimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão 21.06.22

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5002008-95.2017.8.08.0024

APELANTE:
BANCO BRADESCARD S.A.

APELADO:
MUNICÍPIO DE VITORIA

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BRADESCARD S.A.
em face da r. sentença do ID n. 2588289, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais, que julgou improcedentes os pedidos inaugurais nos autos dos “Embargos à Execução”, apresentados contra
MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

A Apelada apresentou preliminar de ausência de dialeticidade recursal, eis que houve apenas repetição dos fundamentos dos embargos à execução, inexistindo elemento novo contra a sentença proferida.

Sem razão em seus argumentos.

O princípio da dialeticidade recursal, previsto nos artigos 932, III e 1.010, II e III do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

Sobre a questão, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a similitude da peça recursal com a petição inicial, por si só, não se revelam suficientes para aplicação do princípio da dialeticidade, sustentando que “a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos”. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017.)

No caso sob exame, nota-se que há compatibilidade entre os fundamentos do recurso e a sentença apresentada, havendo impugnação específica sobre os pontos trazidos pelo MM. Juízo a quo.

Diante do exposto, rejeito a preliminar alegada, razão pela qual passo à análise do mérito recursal.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BRADESCARD S.A
. em face da r. sentença do ID n. 2588289, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais, que julgou improcedentes os pedidos inaugurais nos autos dos “Embargos à Execução”, apresentados contra
MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

Alega a Apelante, em síntese, que a sentença está fundamentada na ausência do procedimento administrativo, no entanto, houve problemas em relação à apresentação do documento por ocasião das restrições ocasionadas pela Pandemia da Covid-19. Argumenta que não houve fundamentação para a dosimetria da multa, bem como inexistiu proporcionalidade e razoabilidade no valor arbitrado, especialmente porque houve a devolução do valor descontado indevidamente.

Em contrarrazões, a Apelada argumenta que a decisão administrativa objeto dos Embargos à Execução apresentados tramitou nos ditames legais, além de a multa aplicada estar condizente e proporcional à infração cometida pela Apelante.

Pois bem. Em uma breve análise das provas e dos fundamentos apresentados, conclui-se que o apelo não merece acolhimento. Explica-se.

O Apelante, basicamente, insurge-se contra o procedimento administrativo nº 1892/2011 oriundo do Procon Municipal de Vitória, com a correspondente aplicação da multa, que originou a Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 183/2015.

Em primeiro lugar, deve-se esclarecer que consta na CDA supracitada o valor originário de R$ 44.994,54 (quarenta e quatro mil novecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), e não R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos), tal como narrado.

No tocante à alegação de ausência do procedimento administrativo que tramitou perante o Procon do Município de Vitória, verifica-se que a sentença objurgada não está fundamentada unicamente nesse fato, argumento este que, desde logo, deve ser afastado.

Para além dessa questão, vê-se que, mesmo inexistindo qualquer comprovação de impossibilidade de acesso ao procedimento administrativo, a MMª Juíza de piso oportunizou à parte, por duas vezes, a apresentação do referido procedimento (IDs n. 2588283 e 2588287), tendo o Apelante se quedado inerte (certidão ID n. 2588288) quanto à comprovação.

Assim, conclui-se que, de fato, não consta nos autos o processo administrativo que culminou na multa aplicada e, posteriormente, na inscrição em dívida ativa (CDA nº 183/2015) que ensejou a cobrança do valor de R$ 68.499,50 (sessenta e oito mil quatrocentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos), objeto dos Autos da Execução nº 5001010-98.2015.8.08.0024.

Nesse particular, destaca-se que, a fim de comprovar suas alegações, o Apelante apresenta, perante este órgão
ad quem,
cópia de um suposto processo que guardaria relação com este feito no ID n. 2588294. Contudo, referido documento refere-se ao Processo Administrativo nº 1887/2010, que sequer guarda relação com a CDA nº 183/2015 objeto de questionamento, sendo esta, em verdade, advinda dos autos do Processo Administrativo nº 1892/2011.

Nesse sentido, inexistindo o processo administrativo nos autos que deu origem à CDA objeto de discussão, não há como averiguar eventuais máculas que recaem sobre ela, tampouco a alegada desproporcionalidade ou não da multa aplicada, sendo ônus da Apelante apresentar o referido documento e demais provas que ensejem eventual desconstituição do título sob exame.

Sobre a questão, eis o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

Apelação Cível - Nº 0024352-30.2015.8.08.0347 - QUARTA CÂMARA CÍVEL APELANTE LG ELETRONICS DO BRASIL LTDA APELADO MUNICIPIO DE VITORIA Relator: Des. Substituto RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO ACÓRDÃO EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA MÉRITO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON ausência do processo administrativo ônus do embargante - RECURSO desPROVIDO. I PRELIMINAR. O recorrente combateu de forma suficiente a sentença, não havendo que se falar em violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada
. II - MÉRITO. Inexistindo o processo administrativo nos autos, impossível é a análise da proporcionalidade ou não da multa aplicada, uma vez que não há como averiguar os requisitos que ensejaram a referida sanção. III Era ônus do embargante/apelante demonstrar a invalidade e a desproporcionalidade da multa aplicada, contudo, em razão da ausência do processo administrativo, tais alegações não são passíveis de análise.
IV Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, rejeitar a preliminar aventada e, por igual votação, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE RELATOR Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (QUARTA CÂMARA CÍVEL ) (TJES, Classe: Apelação Cível, 100210046239, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/05/2022, Data da Publicação no Diário: 26/05/2022 – sem grifos no original)

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL MULTA APLICADA PELO PROCON ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE AUSÊNCIA DE JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO IMPOSSIBILIDADE DE ANALISAR AS ALEGAÇÕES TRAZIDAS NO RECURSO SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, e o ônus de ilidi-la é do contribuinte, cabendo-lhe, ainda, a juntada do processo administrativo, caso imprescindível à solução da controvérsia. (REsp 1721191/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 02/08/2018) 2. Dito isso, comungo do entendimento externado pelo magistrado sentenciante no sentido de que o processo administrativo que culminou na aplicação de multa ao apelante se mostra imprescindível para o deslinde da controvérsia, uma vez que é nele que constam as informações sobre a infração, os motivos da aplicação da sanção, a dosimetria da multa aplicada, contudo, não foram juntados aos autos.
3. Assim, considerando que o ônus da prova cabia ao embargante, e o mesmo (embargante, ora apelante) não se desincumbiu do ônus da prova que lhe competia, pois sequer instruiu a inicial com os documentos necessários à comprovação do seu direito, não há como analisar as alegações trazidas no presente recurso. 4. Recurso desprovido, com arbitramento de honorários recursais. (
TJES, Classe: Apelação, 100190037661, Relator: MANOEL ALVES RABELO - Relator Substituto: JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/09/2019, Data da Publicação no Diário: 16/10/2019– sem grifos no original)

Portanto, deve-se manter hígida a sentença sob exame, eis que o Apelante não apresentou provas para desconstituir a presunção de certeza e liquidez que sobre o qual se reveste o referido título.

Pelo exposto,
CONHEÇO
o recurso e, quanto o mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária sucumbencial para 12% (doze por cento) do valor da causa atualizado, levando em consideração a simplicidade da causa e a atividade laborativa exigida no presente feito.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5002008-95.2017.8.08.0024

APELANTE:
BANCO BRADESCARD S.A.

APELADO:
MUNIC
Í
PIO DE VITORIA

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
.

N
ULIDADE DE CDA
. M
ULTA PROCON MUNICIPAL
.
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO RECURSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DOS REQUISITOS PARA DESCONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. ÔNUS DO EMBARGANTE.

RECURSO DESPROVIDO
.

1. N
ota-se que
há compatibilidade entre os fundamentos do recurso e a sentença apresentada, havendo impugnação específica sobre os pontos trazidos pelo MM. Juízo
a quo
.
Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada.

2.
I
n
existindo o processo administrativo nos autos
que deu origem à Ce
rtidão de Dívida Ativa
objeto de discussão
,
não há como averiguar

eventuais máculas que recaem sobre el
a
, tampouco
a a
legada des
proporcionalidade ou não da multa aplicada,
sendo ônus da Apelante apresentar o referido documento e demais provas que ensejem eventual desconstituição do título
sob exame
.

3. Deve o Embargante, ora Apelante, apresentar a documentação necessária para desconstituir o título executivo oriundo da Execução Fiscal, destacando-se que a juíza sentenciante oportunizou a parte, por duas vezes, trazer o procedimento administrativo que deu azo à Certidão de Dívida Ativa.

4. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.